Tribunal: TJES
Processo: 0028644-82.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028644-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEVERTON MIGUEL COSTA

APELADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REVELIA. RECONHECIMENTO. EFEITOS. RESSALVA. COTEJO DAS PROVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADITIVO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. É intempestiva a contestação apresentada fora do prazo legal, devendo ser reconhecida a revelia.

3. A aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica necessariamente julgamento favorável ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de outras provas essenciais ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

4. A presunção advinda dos efeitos da revelia é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Precedentes do STJ.

5. Não há que se falar em nulidade ou abusividade da assinatura do instrumento de aditamento do contrato de compra e venda de imóvel em relação ao preço do negócio, tendo em vista a necessidade de manutenção do equilíbrio contratual e, ainda, a atualização do valor advinda do decurso do tempo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028644-82.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WEVERTON MIGUEL COSTA

ADVOGADO : ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA - OAB ES9298-A

RECORRIDO : GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

ADVOGADO : FABIO RIVELLI - OAB ES23167-A

MAGISTRADO : CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO.

O Recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, as circunstâncias do caso justificam a rejeição do pedido de restituição dobrada da quantia R$ 1.655,57 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
1
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão fundamentação suficiente à defesa das partes, mormente considerando os motivos expressos que conduziram ao julgamento realizado e à procedência parcial da pretensão inicial. Em assim sendo, não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse da Recorrente, descabe a alegação de nulidade da r. sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. JUNTADA DE DOCUMENTOS.

O Apelante impugna, pois, a juntada de documentos anexo à contestação da empresa Demandada GARANTE SERVIÇOS CONDOMINIAIS, além da irregularidade da representação.

De todo modo, a alegação sequer merece conhecimento.

Isso porque, no curso da demanda, o juízo de origem já havia reconhecido a
ilegitimidade
passiva da referida empresa para figurar do processo, conforme decisão saneadora de fls. 838/843, contra a qual sequer fora interposto recurso, o que desnatura o interesse na análise da pretensão.

Nessa linha, ainda que reconhecida a irregularidade da representação, a exclusão da pessoa jurídica da lide com o acolhimento de questão de ordem pública (ilegitimidade) que independe, pois, de pedido expresso, já transitada em julgado, torna desnecessária a aferição da assertiva em apreço.

Em outras palavras, o acolhimento da pretensão não teria reflexo no resultado deste julgamento, de maneira que não deve ser conhecida a alegação.

Assim, deixo de conhecer da questão.

3. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E REVELIA.

O Apelante requereu, ainda, o reconhecimento da revelia da empresa GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Com razão, nesse ponto, o Recorrente.

O AR relativo ao mandado de citação da referida pessoa jurídica devidamente cumprido foi, pois, juntado aos autos em 14.7.2016, conforme certidão de fls. 233-verso.

A peça de defesa, juntada às fls. 553 e seguintes, todavia, foi protocolada tão somente m 25.10.2016, o que denota a evidente intempestividade da contestação da mesma, sendo despiciendo aprofundamento acerca da questão.

Logo, reconheço a intempestividade da contestação e, com isso, a revelia da empresa.

De todo modo, é preciso ressaltar que a aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica
necessariamente
julgamento
favorável
ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de
outras provas essenciais
ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção advinda dos efeitos da revelia é
relativa
, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE REGISTRAM INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR DA CAUTELAR. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inviável a pretensão de declaração de nulidades na origem se a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente da eventual anulação dos respectivos atos, especialmente diante das circunstâncias processuais específicas da causa.

2.
A revelia não implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Tendo ambas as instâncias de origem registrado que a parte autora não demonstrou os requisitos para a concessão da medida cautelar postulada, a revisão dos julgados implica reexame de matéria fática.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1100384/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESP N. 1.244.182 - PB, SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas"
. (AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22.9.2011). 3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 10/10/2012, DJe 19/10/2012, sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008/STJ, firmou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei e isto resulta no pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede que ocorra o respectivo desconto, ante a boa-fé do servidor público 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1352459/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

E, ainda:
REsp 689.331/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 266; AgRg no Ag 437.511/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 10/04/2006 p. 263; AgRg no Ag 525.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 29/03/2004 p. 234
.

Logo, ainda que reconhecida a revelia, o julgamento da lide depende do cotejo entre as assertivas iniciais e as provas produzidas, além de considerar, também, as alegações apresentadas pelas outras empresas Requeridas, indicadas como litisconsortes.

E, além disso, no caso em julgamento, os questionamentos apresentados pelo Demandante, essencialmente, dizem respeito a matérias de direito e interpretação do negócio jurídico contratual firmado entre as partes, de maneira que os efeitos da referida regra processual dificilmente teriam influência decisiva no resultado do julgamento.

4. NULIDADE DO ADITIVO. ENTREGA DO IMÓVEL.

O Apelante, Autor, alega a nulidade do aditivo firmado entre as partes, com cópia juntada às fls. 147 e seguintes.

Afirma, pois, que o aditivo elevou o valor do imóvel de maneira irregular, sendo abusivo e impositivo.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, não se trata de modificação do valor do imóvel em descompasso à previsão originária do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes, tampouco de prejuízo causado ao consumidor que justifique a anulação.

Na verdade, como bem destacou o juízo de origem, o referido aditivo contratual tão somente cuidou de aplicar os índices de
atualização monetária
do valor inicial e o acerto do saldo devedor, considerando o transcurso do tempo e a necessidade de realização de instrumento de financiamento a ser feito com a Caixa Econômica Federal.

No contrato de compra e venda originário, firmado em 12.4.2010, o preço do negócio foi estabelecido em R$ 104.059,20 (cento e quatro mil e cinquenta e nove reais e vinte centavos), com a ressalva do item 3.1, no sentido de que não estariam incluídos os juros ou expectativa de inflação, sendo o preço praticado para pagamento à vista.

O instrumento particular de aditamento, assinado em 30.6.2011, estabeleceu, pois, como preço do negócio o montante de R$ 118.356,54 (cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e como saldo devedor a partir daquela data a quantia de R$ 101.010,52 (cento e um mil e dez reais e cinquenta e dois centavos), declarado e confessado pelo comprador na ocasião, consoante descrição do contrato.

Não se trata, pois, de vantagem excessiva ou abusividade que justifiquem o reconhecimento de eventual nulidade do aditivo, que somente veio a atualizar a relação comercial firmada anteriormente entre as partes, mantendo-se o equilíbrio do negócio.

Importante, ainda, destacar que o valor do imóvel expresso no contrato de financiamento estabelecido com a instituição financeira não deve ser considerado para a análise da pretensão do Autor, uma vez que serve como parâmetro do banco para a análise e deferimento das condições do mútuo, não guardando relação com o valor ajustado a título de compra e venda entre as partes.

Assim, permanece irretocável a r. sentença que rejeitou a afirmada nulidade do aditivo.

E, diante desta conclusão, igualmente improcedente a pretensão do Apelante no que concerne ao pedido de indenização pelo atraso na entrega da unidade autônoma.

Na verdade, a entrega das chaves foi postergada em decorrência da inadimplência do comprador, restando legítima a conduta da incorporadora, o que justificou, inclusive, a revogação da tutela de urgência no bojo da r. sentença, o que sequer foi impugnado pelo Apelante.

O juízo
a quo
destacou:

Ora, se a obrigação do autor era o pagamento integral do preço do imóvel e, confessadamente, não a cumpriu, não há motivo para impor à construtora a entrega das chaves. Logo, a recusa é legítima, não prosperando o pedido de condenação na obrigação de entrega das chaves do imóvel, devendo, consequentemente, ser revogada a decisão de fls. 226/228.

Ainda por esse ângulo, também não assiste razão ao autor no que concerne ao atraso na entrega do imóvel, uma vez que a alegação inicial é de que o prazo para entrega do imóvel expirou em 30/03/2013 sem a transferência da posse. A construtora, por sua vez, reconhece ter feito a retenção das chaves, contudo, se escora no inadimplemento do autor, no que, como já dito, possui razão.

Portanto, o cenário que se descortina é de que o autor não recebeu o imóvel na data aprazada por estar inadimplente, inexistindo demora que possa ser atribuída à construtora.

Esclareça-se, pois, que o Apelante não apresentou impugnação específica quanto ao referido fundamento, insistindo apenas na defesa da nulidade do aditivo, já refutada anteriormente.

Não há, portanto, direito à indenização pretendida.

Por fim, importante ressaltar que muito embora o Apelante questione o alegado descumprimento da tutela antecipada deferida no curso da demanda, tenho que, em primeiro lugar, a questão seria afeta ao cumprimento judicial e, além disso, como mencionado, a liminar foi expressamente
revogada
na r. sentença e não fora objeto do presente recurso.

Dessa maneira, não há vejo motivo para a análise da irresignação quanto ao tema.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
tão somente para reconhecer a revelia da empresa GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., mantendo-se os demais aspectos do julgado de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)